Tribunal: TJPA
Processo: 0001761-54.2014.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001761-54.2014.8.14.0020

RECORRENTE: WALDIVINO ETERNO CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA 1098/STJ. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de estelionato continuado (art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do CP), fixando pena de 6 anos de reclusão e 400 dias-multa.

2. Após julgamento inicial de improvimento, houve interposição de Recurso Especial, com retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, V, “c”, e 1.041 do CPC, diante de violação à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1098/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, em processo ainda pendente de trânsito em julgado, caracteriza nulidade processual, diante da aplicação retroativa da norma penal mais benéfica, conforme entendimento do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ANPP tem natureza híbrida (processual e material), devendo ser aplicado retroativamente quando mais benéfico, conforme Tema 1098/STJ.

5. A denúncia foi recebida antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, mas o processo ainda está em curso, permitindo a análise da possibilidade do acordo.

6. O crime imputado possui pena mínima inferior a 4 anos e não envolve violência ou grave ameaça.

7. A continuidade delitiva não impede, por si só, o cabimento do ANPP, devendo ser considerada a pena mínima do tipo básico.

8. A ausência de manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento do acordo impõe o reconhecimento da nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e provida para declarar a nulidade da sentença condenatória e do acórdão anterior, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação expressa e motivada do Ministério Público quanto à viabilidade da proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Tese de julgamento:
“1. O não oferecimento do ANPP em processos pendentes de trânsito em julgado, sem manifestação motivada do Ministério Público, viola o art. 28-A do CPP, atraindo a incidência do Tema 1098/STJ e impondo a nulidade do feito. 2. A continuidade delitiva não afasta, por si, o cabimento do ANPP, devendo ser considerada a pena mínima do tipo penal para fins de aferição da elegibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; CPC, arts. 1.030, V, “c”, e 1.041.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1098; REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em sede de juízo de retratação, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por
WALDIVINO ETERNO CARDOSO,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA (ID 17769079), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 171,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Esta nova análise decorre da interposição de Recurso Especial pela defesa, e conseguinte retorno dos autos para fins de exercício de juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.030, V, “c”, e 1.041, do Código de Processo Civil, após decisão do Excelentíssimo Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto, sob entendimento de que a decisão colegiada, em sede de Acórdão à ID 24017461, de 26/11/2024, viola tese consolidada no Tema Repetitivo n.º 1098/STJ.

Assim, tendo em vista o prolongado espaço de tempo ultrapassado entre o julgamento anterior e a data de hoje, passo a relatar novamente o feito, a fim de rememorar os fatos contidos na denúncia.

Narra a
peça incoativa
(ID 17768899) que no período compreendido entre dezembro do ano de 2013 a fevereiro do ano de 2014, o apelante em comento esteve no Município de Gurupá/PA, tendo se apresentado como coordenador da AMOEXPA, ocasião em que entrou em contato com diversos munícipes, oferecendo serviços de facilitação de crédito rural junto a instituições financeiras, assim como propostas de execução de mapeamento e topografia/georreferenciamento.

Descreve a proemial que, no referido período, em diversas localidades daquele Município, o apelante pleiteava valores que variavam de R$ 100,00 (cem reais), até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a fim de conseguir facilitar crédito rural junto ao BASA ou BANCO DO BRASIL. Da mesma forma, teria cobrado valores de até R$ 800,00 (oitocentos reais), para fins de realização do serviço de mapeamento e topografia/georreferenciamento.

Salienta, entretanto, que, tais promessas nunca foram concluídas. Efetivamente, nenhum financiamento foi pleiteado e/ou obtido junto àquelas instituições financeiras, inobstante as promessas do réu. Da mesma forma, ocorreu com o mapeamento e topografia/georreferenciamento.

Assevera que o réu obteve para si a vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante a promessa comum de empréstimos no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil), em face das vítimas Vespaziano Albuquerque Monte, Ivani Lima Paiva, Esperidião Dutra Paiva, Maria Eunice Moreira dos Santos, Sebastião Fernandes Lobo, Raimundo Pombo Jorge, Raimundo José Rodrigues Costa e Raimundo Silva Santos.

Em
razões recursais
(ID 17769077), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual em face da não propositura pelo Ministério Público do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, consoante disposição do §13º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019.

Relativamente ao mérito, aduz que a conduta imputada ao recorrente é atípica. Ressalta que, consoante depoimentos das testemunhas, o serviço ofertado foi entregue pelo réu ao contratantes, cuja insatisfação deve ser apurada na seara cível e não criminal.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17769084), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a decisão vergastada.

Consoante mencionado anteriormente, em julgamento anterior, ocorrido na Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro do ano de 2024, a 1ª Turma de Direito Penal negou provimento ao recurso de apelação, tendo sido, então, interposto
Recurso Especial
,
ocasião em que a Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para fins do antedito juízo de retratação.

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o presente reexame de Apelação Criminal à necessária adequação do julgado colegiado à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo n.º 1.098, de 28 de outubro de 2024.

Considerando a suposta divergência entre o v. Acórdão recorrido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram para análise do Recurso Especial à luz do regime dos repetitivos. Assim, passo ao reexame da matéria.

Reside a controvérsia dos autos acerca da preliminar de nulidade arguida pelo recorrente no recurso de apelação ante a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do disposto no art. 28-A do CPP.

Pois bem.

O v. Acórdão anteriormente proferido por esta Turma Julgadora (ID 24017461) rejeitou a preliminar defensiva, sob o fundamento de que o ANPP seria inaplicável aos autos, por ausência de confissão formal e por já ter sido recebida a denúncia e proferida sentença condenatória. Tal entendimento alinhava-se, à época, à interpretação então prevalente nos Tribunais Superiores e nesta Corte Estadual de Justiça.

Inobstante, o aresto em debate diverge frontalmente da tese jurídica fixada no Tema 1098 do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp n.º 1.890.343/SC e REsp n.º 1.890.344/RS), em que restou assentado:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
.

3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”
(grifei)

Na espécie,
observa-se que a denúncia foi recebida em 15/01/2018 (ID 17768900), ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A no CPP
.

Entretanto,
o feito ainda se encontra pendente de trânsito em julgado, circunstância que atrai a aplicação retroativa da norma mais benéfica
, conforme já sedimentado no Tema Repetitivo acima citado.

Vale registrar que o réu foi condenado por infração penal cuja pena mínima abstratamente cominada não excede a 04 (quatro) anos de reclusão (estelionato – art. 171, do CP), o que, em tese, autoriza a propositura de acordo de não persecução penal (ANPP), desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispõe o art. 28-A do CPP:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)

No caso concreto, tem-se que: o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa; a pena mínima é inferior a 4 (quatro) anos; e não há, nos autos, indicativos de reincidência ou prática habitual de infrações penais semelhantes.

Urge destacar que a conduta imputada ao réu, WALDIVINO ETERNO CARDOSO, consiste na prática de
sete

estelionatos reiterados em continuidade delitiva
(art. 171, caput, c/c art. 71,
caput
, ambos do CP), reconhecida tanto na denúncia quanto na sentença.

Entendo, todavia, que a continuidade delitiva, por sua natureza, constitui
crime único para fins de dosimetria da pena
, sendo, portanto, a pena mínima considerada
a do tipo penal básico (1 ano de reclusão), a qual, ainda que somada à fração mínima de 1/6, e face do crime continuado, não ultrapassada o limite de 4 anos estabelecido em lei.

Assim,
não há concurso material de infrações
, tampouco somatório de penas mínimas, o que
preserva a possibilidade de aplicação do ANPP
, dado que o limite objetivo do art. 28-A, caput, do CPP (pena mínima inferior a 4 anos) está respeitado.

Ademais, o pedido da defesa foi formulado antes do trânsito em julgado, na fase recursal, o que atende ao requisito temporal fixado no Tema 1098.

De outro lado, a manifestação do Ministério Público, em sede de contrarrazões, limita-se a argumentar, genericamente, que a soma das penas seria impeditiva, desconsiderando a natureza jurídica do crime continuado.

Logo, diante da ausência de fundamento idôneo por parte do Parquet, e do cabimento objetivo do instituto,
faz-se imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CRFB/88)
, com a consequente submissão do caso ao juízo de origem,
para que o Ministério Público local seja instado a se pronunciar, de forma motivada, sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, observando-se, ademais, o contraditório e os princípios do devido processo legal
.

Desse modo, não se trata de concessão automática do benefício, mas da necessária reabertura da fase processual adequada, a fim de viabilizar eventual composição consensual, respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
anulo o acórdão anteriormente proferido por esta e. Turma, e dou provimento ao recurso, para ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL,
e ANULAR A SENTENÇA proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que SUSPENDA O PROCESSO e INTIME O MINISTÉRIO PÚBLICO a se manifestar expressa e motivadamente acerca da viabilidade da propositura de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, nos moldes do art. 28-A do CPP, em estrita observância à tese firmada no Tema 1098 do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025